Tribunal: TJMT
Processo: 1034541-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034541-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE AUGUSTO GUERRA DE AGUIAR - CPF: 047.061.981-35 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Augusto Guerra de Aguiar visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - DAMS, que move em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelante ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação são ínfimos e insuficientes para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 112176525) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que
José Augusto Guerra de Aguiar
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 26 de abril de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

(id. 112176514)
.

Inconformado, recorre o apelante pugnando pela reforma da r. sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que são irrisórios frente ao valor da condenação. Sustenta que a magistrada estabeleceu os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), considerado ínfimo e insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado. Pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, observo que a sentença condenou a seguradora, ora apelada,
ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, referente as despesas de assistência médica e suplementar no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 95,00 (noventa e cinco reais),
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, no importe de R$ 9
,50 (nove reais e cinquenta centavos),
restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
que
o honorário advocatício seja arbitrado por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022